Tribunal: STF
Processo: RHC 265286
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.040.572/RS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 96 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, em cumprimento no regime semiaberto, “pela prática de crimes diversos, dentre eles roubo, furto, receptação, atentado violento ao pudor, entre outros” (eDOC. 5). O Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto com fundamento no art. 7º do Decreto 12.338/2024 (eDOC. 8). 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que lhe negou provimento (eDOC. 14). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual o Ministro relator não conheceu (eDOC. 21). Interposto Agravo Regimental, a Turma do STJ lhe negou provimento (eDOC. 33), nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. VEDAÇÃO DO ART. 7ª, PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO DECRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão de indulto dos crimes comuns com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, o cumprimento da 2/3 das penas impostas aos crimes impeditivos, com fundamento no art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024. 



    2. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado uma vez que a Corte Estadual indicou fundamentação idônea e específica do caso concreto. 



    3. A desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias de modo a rever a fundamentação utilizada depende da incursão aprofundada na seara fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido.



     



    O impetrante afirma que “a interpretação adotada pelo STJ ignora a literalidade dos artigos 7º, par. único e 9º, inc. V, e cria uma restrição não prevista no texto do Decreto, ao exigir que o recorrente cumpra isoladamente 2/3 da pena específica do crime impeditivo, desconsiderando a soma total das penas e o tempo total de pena já cumprida pelo apenado” (eDOC 38). 



    Por fim, requer o provimento do recurso, para conceder o indulto com base no art. 9º, V, do Decreto 12.338/2024.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 222.363 (eDOC. 63).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, constatei que o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão do indulto dos crimes comuns com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, o cumprimento da 2/3 das penas impostas aos crimes impeditivos, com fundamento no art. 7º, parágrafo único, do Decreto n. 12.338 /2024, que assim dispõe:



    Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. 



    Na espécie, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça, até 25/12/2024, o sentenciado não resgatou 2/3 das penas impostas para os crimes impeditivos, atraindo a incidência da vedação acima mencionada, não ficando configurada ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício. (eDOC 33)



    O indulto é instrumento de manejo presidencial e, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República estabelece os requisitos de seu alcance: “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.” (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019.)



    O Presidente da República optou por não indultar réus condenados por crime considerado hediondo na data da publicação do decreto.



    Portanto, não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    E o mais recente:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação de indulto. Ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. Reincidência não mencionada na fase de conhecimento. O tribunal de origem registrou a multiplicidade de condenações para o reconhecimento da reincidência na fase de execução. Agravo improvido. (AgR no HC 259.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2025)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente